Tribunal: TJPA
Processo: 0808229-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808229-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Trata-se de paciente idoso, com diagnóstico de mieloma, em que pretende o fornecimento do fármaco VELCADE, o qual, destina-se a tratamento oncológico.

2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0808229-80.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO)

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 9961641, E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍLIAN VIANA FREIRE)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9957479, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA.

Lembrando os fatos na ação de origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, em favor do idoso, atualmente com 75 anos, e necessitando o fornecimento do fármaco VELCADE, o qual foi prescrito e destinado ao tratamento oncológico do Paciente, mas que vinha encontrando dificuldade no recebimento do medicamento.

Inconformado, o agravante aduz novamente as alegações suscitadas no Agravo de Instrumento indicando o atual posicionamento do STF sobre a matéria, conforme exposto nos autos do RE 855.173/SE, reconhecendo a necessidade de inclusão obrigatória da União na lide, ante a sua responsabilidade na incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos no SUS. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão guerreada.

Argumenta que o medicamento VELCADE, embora conte com registro na ANVISA, não integra a lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Sistema Único de Saúde (SUS), pois faz parte da Assistência Oncológica, no âmbito do SUS.

Menciona que a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, assim recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização.

Ressalta ainda que a inclusão dos medicamentos em tela deve ser realizada pela instância competente, no caso o Ministério da Saúde. Estabelece sobre a luz do art. 19-Q da Lei nº 8.080/90.

Acrescenta ainda acerca do alto custo do medicamento alega que acaba por trazer gastos infindáveis ao Erário.

Dessa forma, requer que o presente agravo seja recebido, tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil reparação, assim que seja conferido o efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.10840239).

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0808229-80.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ (3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO)

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 9961641 E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍLIAN VIANA FREIRE)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressaltei, também, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Conforme destacado na decisão agravada, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é

imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Assim, ressaltei que com esteio no precedente ao norte destacado, entendo correto o entendimento do juízo a quo pelo não reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência. Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que o agravado que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Sendo assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao referir sobre o Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Destarte, restou perfeitamente configurada a necessidade do medicamento a hipossuficiência econômica do requerente e a existência de registro no órgão sanitário nacional (ANVISA), razão pela qual a decisão monocrática se mostra alinhada com o entendimento do Tribunal da Cidadania no REsp 1.657.156 (Tema 106), assim como o desta Corte Estadual em caso análogo confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos

serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 - Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.” (1ª Turma de Direito Público, Apelação e Remessa Necessária nº 0833982-48.2018.8.14.0301, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 18/10/2021).

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA

UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793. PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os 03 (três) entes federativos, o apelado escolheu demandar em desfavor do Estado do Pará, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para realizar análise e julgamento do feito

Acerca da competência do Estado do Pará para constar no polo passivo da demanda, entendo que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características, in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, mesmo em se tratando de medicamento que não consta na lista de distribuição do SUS, e dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possua registro na ANVISA, ou se trate de medicamento experimental, não sendo este o presente caso.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, consequentemente, de competência da União e da Justiça Federal.

2. Apelado cumpriu com todos os requisitos do Tema 106 do STJ para a concessão de medicamento não constante na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde.

3. O apelado comprovou por meio de laudo médico fundamentado a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e terapias fornecidas pelo SUS (ID. 5312285 - Pág. 2), bem como reforçou neste laudo a imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A tese da reserva do possível não pode ser meramente invocada e ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos.

5. Recurso conhecido e não provido.” (2ª Turma de Direito Público, apelação nº 0014843-09.2016.8.14.0045 Relator: Des. Mairton Marques Carneiro julgado em 09/05/2022)

Neste sentido, destaquei o julgado do Superior Tribunal Federal:

TF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO

DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Restou verificado em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante documentos que comprovam ser paciente idoso, com diagnóstico de mieloma, em tratamento oncológico contínuo no Hospital Ophir Loyola em Belém, onde é ministrada a medicação, em âmbito hospitalar, no entanto, em virtude da falta do medicamento velcade, conforme informa o Hospital, o tratamento está temporariamente suspenso, sem previsão de retorno, o que compromete todo o processo de cura do paciente, visto que foram prescritas 32 (trinta e duas) sessões com uma aplicação por semana, das quais já foram cumpridas 20 (vinte), estando o tratamento paralisado desde 12/03/2022 (ID 60831578 - Pág. 14/18 – ação principal).

Por outro lado, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

Eis que cito novamente o entendimento majoritário do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe

30/05/2019)

Vale nesse passo acrescentar que não prospera o entendimento de atribuição exclusiva da União, levando em conta medicamentos fora da lista do RENAME, de vez a responsabilidade é solidária nas temáticas atinentes à saúde e, nesse caso, deve ser mantida a medida agravada que determinou o fornecimento do medicamento, tendo em mira a ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

No caso, destaquei ainda sobre os autos principais que a medicação Valcade chegou a ser ministrada no paciente em 20 sessões de tratamento, não sendo crível que seja descontinuado o fornecimento do fármaco, sendo relevante, ainda, observar a existência de registro na ANVISA do medicamento, sob o n.º 1123633730026.

Nesse sentido, citei precedentes deste Tribunal em casos idênticos ao dos autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO? AÇÃO CIVIL PÚBLICA? DIREITO À SAÚDE? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA? SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL NÃO CONTEMPLADA NO RENAME - INTERESSE INDIVIDUAL - SOCIAL INDISPONÍVEL? DIREITO FUNDAMENTAL? DEVER CONSTITUCIONAL? PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Solidariedade entre os entes. Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada. II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. III- As normas burocráticas que contemplam as listas de medicamentos como a RENAME, não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente, em especial. IV- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na

decisão de piso. V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.05261762-19, 211.224, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, publicado em 2020-01-07)

Por outro lado, quanto à alegação sobre o alto custo do medicamento, isso não afasta a responsabilidade do Estado, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes. Ademais, o alto custo do medicamento não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793. PRECEDENTESTF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual. O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito. Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente (...)

(9306609, 9306609, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-09)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar

argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023